Tribunal: CARF
Processo: 10580.724067/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRESSUPOSTA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Este Colegiado não tem competência para realizar controle de constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF 02, de observância obrigatória, e, portanto, não pode conhecer, nem julgar procedente, pedido para afastamento da multa de 75%, por violação do Princípio Constitucional da Vedação do Uso de Tributo com Efeito Confiscatório.
PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE SELIC. PRESSUPOSTA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Este Colegiado não tem competência para realizar controle de constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF 02, de observância obrigatória, e, portanto, não pode conhecer, nem julgar procedente, pedido para afastamento da atualização do valor do crédito tributário pela aplicação da Taxa Selic, por violação da regra constitucional da Legalidade.
VALOR EQUIVOCADAMENTE REGISTRADO COMO RETIDO PELA FONTE. PEDIDO PARA CONSIDERAÇÃO COMO VALOR PAGO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELA AUTORIDADE LANÇADORA. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido formulado em recurso voluntário, já reconhecido, acatado ou acolhido pela autoridade lançadora ou pelo órgão de origem, por inexistência de interesse e de objeto recursais.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724067/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.231 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
IRAILDES BEIRÃO ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO
PARA
DESCONSTITUIÇÃO
DE
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
PRESSUPOSTA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Este Colegiado não tem competência para realizar controle de
constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF 02, de observância
obrigatória, e, portanto, não pode conhecer, nem julgar procedente, pedido para
afastamento da multa de 75%, por violação do Princípio Constitucional da
Vedação do Uso de Tributo com Efeito Confiscatório.
PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CORREÇÃO DO VALOR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE
SELIC.
PRESSUPOSTA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Este Colegiado não tem competência para realizar controle de
constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF 02, de observância
obrigatória, e, portanto, não pode conhecer, nem julgar procedente, pedido para
afastamento da atualização do valor do crédito tributário pela aplicação da
“Taxa Selic”, por violação da regra constitucional da Legalidade.
VALOR EQUIVOCADAMENTE REGISTRADO COMO RETIDO PELA
FONTE. PEDIDO PARA CONSIDERAÇÃO COMO VALOR PAGO A
TÍTULO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA
PELA AUTORIDADE LANÇADORA. INEXISTÊNCIA DE OBJETO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido formulado em recurso voluntário, já reconhecido,
acatado ou acolhido pela autoridade lançadora ou pelo órgão de origem, por
inexistência de interesse e de objeto recursais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724067/2014-17
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724067/2014-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.08/11,
lavrada pela DRF/Salvador/BA em 14/04/2014, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011 apresentada pela
contribuinte retro identificada, cópia apensada às fls.18/23, que apurou “compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte”, no valor de R$ 1.397,76, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física (código 0211), na
importância de R$ 1.013,38, acrescido de multa de mora, no valor de R$ 202,67, além
de juros de mora, no valor de R$ 274,42, calculados até abril de 2014.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 1.397,76, referente à(s) fonte(s) abaixo
relacionada(s).
Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0014-65:
IRRF Informado: R$ 0,00 IRRF Declarado: R$ 1.397,76
Valor referente à contribuição de Previdência Social sobre processo judicial, declarada
indevidamente como IRRF.
Em sua peça impugnatória de fls.02/06, a contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em apertada síntese, que admite ter efetuado “a colocação indevida
deste valor como imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, mediante ação judicial”, e solicita que a referida quantia seja
transferida para o campo próprio como “dedução de contribuição à previdência oficial”.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724067/2014-17

A impugnação apresentada é tempestiva e, estando também revestida dos demais
pressupostos formais de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235/72, dela toma-
se conhecimento.
A causa do lançamento em tela, foi a “compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte”, no valor de R$ 1.397,76, relativa a fonte pagadora Instituto Nacional
do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0014-65
A notificada não contesta a infração apurada pelo Fisco. Solicita apenas que o valor
glosado seja realocado como “dedução de contribuição à previdência oficial”.
Contudo, após analisar o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, parte
integrante da Notificação de Lançamento ora contestada, anexado a fls.10, observo que
a autoridade revisora já considerou, nos cálculos efetuados para apurar o imposto de
renda suplementar, a importância de R$ 1.397,76, apontada como “previdência oficial
incluída”.
Nada há, portanto, a censurar no procedimento fiscal.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pela
notificada.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento
na declaração, conforme documentos juntados aos autos;
b)
a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo,
além de ela ser confiscatória; e que
c)
o valor da dedução de previdência oficial está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por ausência de objeto e por impedimento
legal.
Não conheço do pedido para afastamento da multa, em razão do alegado efeito
confiscatório e da ausência de dolo, na medida em que tal providência pressuporia a realização
de controle de constitucionalidade, ainda que na modalidade de interpretação conforme à
Constituição, o que é vedado neste âmbito (Súmula CARF 02).
De modo semelhante, não conheço do pedido para afastamento da atualização do
valor do crédito tributário, em decorrência da inaplicabilidade da “Taxa Selic”, porquanto tal
juízo também pressuporia a realização de controle de constitucionalidade.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724067/2014-17

Por fim, observo que o provimento remanescente, para consideração do valor
glosado como despesa destinada ao custeio de plano de previdência, foi adotado pela autoridade
lançadora, conforme lê-se nas seguintes passagens, verbatim:

ACÓRDÃO-RECORRIDO (fls. 29)
Contudo, após analisar o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, parte
integrante da Notificação de Lançamento ora contestada, anexado a fls.10, observo que
a autoridade revisora já considerou, nos cálculos efetuados para apurar o imposto de
renda suplementar, a importância de R$ 1.397,76, apontada como “previdência oficial
incluída”.

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO (fls. 10)

Descrição
Valores em Reais
5)
Previdência
Oficial
Incluída
1.397,76

Como o pedido formulado já fora atendido, o recurso voluntário não tem um
objeto válido e nada há a conhecer.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original